Tribunal: TJSP
Processo: 1007574-59.2025.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDEFERIMENTO INICIAL – Ação de produção antecipada de prova visando exibição da segunda via de todos os contratos mantidos entre as partes – Extinção fundada na ausência de interesse processual e inocuidade da notificação enviada ao banco, que não observou os requisitos estampados no REsp. no 1.349.453/MS, sequer estando assinada, além de indicar o endereço do patrono para recebimento dos

Ementa:
*INDEFERIMENTO INICIAL – Ação de produção antecipada de prova visando exibição da segunda via de todos os contratos mantidos entre as partes – Extinção fundada na ausência de interesse processual e inocuidade da notificação enviada ao banco, que não observou os requisitos estampados no REsp. no 1.349.453/MS, sequer estando assinada, além de indicar o endereço do patrono para recebimento dos documentos, sem prova de que procuração a tenha acompanhado – Insurgência – Descabimento – Notificação extrajudicial enviada pela parte autora que, além de não estar assinada, sequer lista os contratos que pretendia ver exibidos, quando é certo que detinha tal informação no extrato de empréstimos do INSS, tal qual indicou na petição inicial – Também não comprova que, de fato, enviou procuração e seus documentos pessoais para que o advogado pudesse agir em seu nome – Sequer fez prova de ter se valido dos canais oficiais do banco para obtenção da segunda via ou que possuía conta naquele banco para que solicitasse o débito da tarifa – Ainda que pudesse, recolher o valor da despesa posteriormente, a genérica notificação enviada se mostrou inócua ao fim pretendido – Indeferimento que era imperativo – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.*